Tribunal: TJDFT
Processo: 0739375-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADOTADO PELO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 887. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. NÃO APLICÁVEL TABELA DE CÁLCULOS DO TRF-1. ABATIMENTOS DECORRENTES DA LEI No 8.088/90. NECESSIDADE. OPÇÃO DO MUTUÁRIO. DESNECESSIDADE. ABATIMENTOS ANTERIORES À MP237/90. VALORES NÃO DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO.
1. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva, instaurada pela agravante, concernente à condenação da instituição financeira, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, à restituição de diferenças apuradas entre o índice IPC, de 84,32%, aplicado em março de 1990, e os valores de BTNs fixados no mesmo período, de 41,28%, em favor dos mutuários que realizaram pagamentos de financiamentos com base em índices reputados ilegais.
2. Na análise do tema repetitivo 887 pelo STJ, foi firmada a tese de que os expurgos inflacionários posteriores, ainda que não constantes do título originário devem ser aplicados para a correção monetária do valor devido.
3. A utilização da tabela de atualização monetária adotada pelo TJDFT não inclui nos cálculos os percentuais referentes aos expurgos inflacionários posteriores, não cabendo, assim, sua utilização na atualização das ações decorrentes de expurgos inflacionários, devendo ser utilizado como índice de correção monetária o IPC do período. Precedentes.
4. Ainda que se trate de cumprimento de sentença referente a ação que tramitou perante a Justiça Federal, não tramitando o cumprimento de sentença naquela Justiça especializada, nem se tratando de ação em desfavor da Fazenda Púbica não é aplicável a tabela de cálculos do TRF-1.
5. Tendo sido proferida nos autos decisão indicando que a ação tramitaria como cumprimento de sentença, questão que não foi objeto de impugnação por parte do credor, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em virtude da alta litigiosidade decorrente da liquidação de sentença, ainda que tenha sido necessário a realização de perícia. No caso, deve ser observado que no cumprimento de sentença, os honorários advocatícios decorrem de lei, na forma do art. 523, §1o, do CPC, o que foi observado pelo Juízo a quo.
6. Havendo determinação no julgado pela ilegalidade da aplicação do índice IPC (84,32%), sendo que o correto seria a aplicação do BTN (41,28%), se no decorrer do tempo já houve a devolução de parte do valor em virtude da aplicação da Lei no8.088/90, por óbvio que tal valor deve ser considerado para abatimento no cômputo do valor devido, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Se mesmo antes do julgamento da ação que determinou a modificação do índice a ser observado, afastando a aplicação do índice IPC (84,32%), o banco agravado já teria efetuado o recalculo do valor devido com a devolução de valores em razão da aplicação do índice determinado na Lei no 8.088/90, para estipulação do valor devido deve ser observado o que foi efetivamente pago pelo mutuário, ainda que não tenha sido comprovada a opção do mutuário.
8. A Lei no 8.088/90 é decorrente da conversão em lei da MP 237/90. Mas, muito embora a MP 237/90 somente tenha sido publicada em 28.09.1990, trata-se de reedição da MP 189, publicada em maio de 1990, sendo referida medida provisória reeditada por diversas vezes (195/90, 200/90 e 212/90). Assim, a inclusão no extrato de devolução anterior à edição da MP 237/90 não demonstra que o abatimento não é decorrente da Lei no 8.088/90, devendo ser observada, para tanto, a data da primeira Medida Provisória editada, qual seja, maio de 1990.
9. Ainda que não se tratasse de valores decorrentes da Lei 8.088/90, há menção expressa no título em execução que a condenação abrange apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário, sendo assim, qualquer devolução deve ser objeto de abatimento no cálculo do valor devido.
10. Em casos análogos verificou-se que as deduções nos extratos bancários indicadas como COR-REV Receitas e JRS- REV Receitas são referentes a abatimentos decorrentes da Lei no 8.088/90, de modo que esses valores devem ser abatidos do montante devido. Precedentes.
11. Agravos de instrumento conhecidos e parcialmente providos.